Tribunal: TJES
Processo: 5004405-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004405-58.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO REINOSO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5004405-58
.8.08.0000

REQTE:
FABRICIO REINOSO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
ANÁLISE GENÉRICA
INEXISTENTE
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE ANALISADAS – ENORME QUANTIDADE DE ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS DA REGIÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A EXASPERAÇÃO DA PENA
– REVISÃO CRIMINAL
IMP
ROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias
foram valoradas e devidamente fundamentadas
.

3.
A grande quantidade de envolvidos no fomento e organização do tráfico, a luz do art. 35 da Lei de Drogas, é fundamentação idônea a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

4.
Pedido revisional
im
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
julgar
im
procedente a
Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5004405-58
.8.08.0000

REQTE:
FABRICIO REINOSO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
FABRÍCIO REINOSO
,

em face
d
o

que
consta nos autos de
nº
0002981-05.2013.8.08.0048
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz
o
requerente, em síntese, que
apesar da condenação apresentada nos autos, foi imposta pena superior ao comando normativo, eis que agravada em 01 (um ) ano e 08 (oito) meses sem fundamentação idônea, já que o entendimento dos tribunais pátrios está firmado em 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial
.

A peça de ingresso afirma que houve a construção da dosimetria da pena sobre argumentos inidôneos,
sem justificativa plausível
.

A Procuradoria, em seu parecer, pugnou pelo não
acolhimento da tese da defesa, conforme evento de número 8606513
.

São estes os fatos.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

De posse
dos autos, observo que,
a despeito da alegação ventilada pela defesa, sustentando não haver fundamentação idônea à exasperação acima da fração de 1/6, acolhida jurisprudencialmente, dos termos da sentença extraio a correta análise dos fatos e, sobretudo, a idônea fundamentação para o patamar fixado.

Com o desiderato único de demonstrar o acerto do ilustre magistrado sentenciante, passo a reprisar o texto da sentença que trata do tema,
atentando-me somente sobre o ponto questionado pela defesa
:

“
as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, ante o número considerável de pessoas envolvidas na associação criminosa (são 24 envolvidos, todos processados em 07 processos distintos, em razão da complexidade da investigação);”

E
m manifestação do Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, este de número 116.073, o Ministro Gilmar Mendes fixou que:

Da leitura da decisão do magistrado de origem, bem analisada pelo STJ,
observo que, diversamente do alegado pela defesa, não houve equívoco quanto à elevação da pena-base pelas circunstâncias do delito
, pela personalidade e conduta social do recorrente. Com relação às circunstâncias do delito, colhe-se da denúncia que o homicídio foi praticado com premeditação, conotação de execução (disputa por ponto de tráfico de drogas), e
elevado número de agentes (8 envolvidos)
, fortemente armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo para intimidar os moradores da localidade. Tudo isso a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo ora paciente em concurso com outros corréus

O
stenta a manifestação judicial, conforme precedentes,
idônea consideração das circunstâncias do delito, ao elevar a pena acima do mínimo e da fração jurisprudencialmente acolhida, estando esta devidamente justificada pela enorme quantidade de participantes do crime de organização criminosa
.

A
ssim, entendo que a presente revisão criminal
não
deve ser provida,
mantendo-se a sentença e o acórdão proferido incólumes
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para julgar improcedente a presente ação revisional.